Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-34.2025.8.11.0004
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidades. Violência policial. Laudo pericial. Desclassificação para uso pessoal. Dosimetria. Tráfico privilegiado. Inocorrência. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que fixou penas de reclusão e multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). As defesas pleitearam nulidade da prisão em flagrante por violência policial, nulidade do laudo pericial por ausência de individualização das substâncias, desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, reconhecimento do tráfico privilegiado e redução das penas.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prisão em flagrante por violência policial; (ii) estabelecer se o laudo pericial é nulo por ausência de individualização das drogas apreendidas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do tráfico de drogas para porte para consumo pessoal; (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta redução, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime; (v) analisar se incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006).
III. Razões de decidir
3. A contenção física dos acusados decorre de tentativa de fuga, revelando uso moderado e proporcional da força, circunstância que afasta a alegada nulidade da prisão em flagrante por violência policial.
4. O laudo toxicológico definitivo descreve e individualiza as porções apreendidas, atesta a natureza ilícita das substâncias (maconha e cocaína), ao passo que a prova oral testemunhal e vincula a posse de cada substância aos acusados, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam demonstradas por laudos, boletins de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos harmônicos dos policiais, aliados à apreensão de drogas, dinheiro trocado e apetrecho típico da traficância, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.
6. O concurso de agentes, com divisão de tarefas e colaboração mútua, constitui fundamento idôneo para valoração negativa das circunstâncias do crime e majoração da pena-base, conforme orientação do STJ.
7. A incidência do tráfico privilegiado é afastada, pois a apelante se encontrava sob monitoramento eletrônico por crime da mesma natureza, além da variedade de drogas, do acondicionamento em porções e da apreensão de apetrecho que evidencia dedicação à atividade criminosa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A utilização moderada da força policial diante de resistência ativa e tentativa de fuga não invalida a prisão em flagrante nem as provas dela decorrentes. 2. O laudo toxicológico que individualiza porções, identifica substâncias e descreve circunstâncias de apreensão é válido e suficiente para comprovação da materialidade. 3. A apreensão de drogas em quantidade e variedade, associada a apetrechos de comercialização e circunstâncias de flagrante, afasta a desclassificação do tráfico para uso pessoal. 4. O concurso de agentes constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base, sem configurar bis in idem. 5. A apreensão de variedade de drogas e apetrechos de tráfico, somada à reincidência ou monitoramento por crime da mesma natureza, caracteriza habitualidade criminosa e afasta o tráfico privilegiado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, art. 59; CPP, art. 158; Lei 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC 1025849-03.2025.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, rel. Juíza Convocada Christiane da Costa Marques Neves, j. 05.09.2025, enunciados orientativos n. 8 e 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no AgRg no HC 513940/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 2676524/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 18.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002010-34.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como LUCIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.241.641-97 (APELANTE), ARTHUR BASTOS OTERO DA CUNHA - CPF: 007.398.411-65 (ADVOGADO), RAISSA CHAGAS JARDIM - CPF: 703.901.571-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIO ALVES CARDOSO - CPF: 013.128.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidades. Violência policial. Laudo pericial. Desclassificação para uso pessoal. Dosimetria. Tráfico privilegiado. Inocorrência. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que fixou penas de reclusão e multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). As defesas pleitearam nulidade da prisão em flagrante por violência policial, nulidade do laudo pericial por ausência de individualização das substâncias, desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, reconhecimento do tráfico privilegiado e redução das penas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prisão em flagrante por violência policial; (
ii
) estabelecer se o laudo pericial é nulo por ausência de individualização das drogas apreendidas; (
iii
) determinar se é cabível a desclassificação do tráfico de drogas para porte para consumo pessoal; (
iv
) verificar se a dosimetria da pena comporta redução, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime; (v) analisar se incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006).

III. Razões de decidir

3. A contenção física dos acusados decorre de tentativa de fuga, revelando uso moderado e proporcional da força, circunstância que afasta a alegada nulidade da prisão em flagrante por violência policial.

4. O laudo toxicológico definitivo descreve e individualiza as porções apreendidas, atesta a natureza ilícita das substâncias (maconha e cocaína), ao passo que a prova oral testemunhal e vincula a posse de cada substância aos acusados, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam demonstradas por laudos, boletins de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos harmônicos dos policiais, aliados à apreensão de drogas, dinheiro trocado e apetrecho típico da traficância, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

6. O concurso de agentes, com divisão de tarefas e colaboração mútua, constitui fundamento idôneo para valoração negativa das circunstâncias do crime e majoração da pena-base, conforme orientação do STJ.

7. A incidência do tráfico privilegiado é afastada, pois a apelante se encontrava sob monitoramento eletrônico por crime da mesma natureza, além da variedade de drogas, do acondicionamento em porções e da apreensão de apetrecho que evidencia dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A utilização moderada da força policial diante de resistência ativa e tentativa de fuga não invalida a prisão em flagrante nem as provas dela decorrentes. 2. O laudo toxicológico que individualiza porções, identifica substâncias e descreve circunstâncias de apreensão é válido e suficiente para comprovação da materialidade. 3. A apreensão de drogas em quantidade e variedade, associada a apetrechos de comercialização e circunstâncias de flagrante, afasta a desclassificação do tráfico para uso pessoal. 4. O concurso de agentes constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base, sem configurar bis in idem. 5. A apreensão de variedade de drogas e apetrechos de tráfico, somada à reincidência ou monitoramento por crime da mesma natureza, caracteriza habitualidade criminosa e afasta o tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, art. 59; CPP, art. 158; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, caput, 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1025849-03.2025.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, rel. Juíza Convocada Christiane da Costa Marques Neves, j. 05.09.2025, enunciados orientativos n. 8 e 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 513940/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 11.02.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2676524/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de recursos de apelação criminal interposto por LUCIANO ALVES DE SOUZA e RAISSA CHAGAS JARDIM, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Prim
eira Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT, condenando-
os
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),
respectivamente,
à
s
pena
s
de

7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechad
o, e ao pagamento de
7
50 (
setec
entos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo
, para o primeiro,
e

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em

regime inicial fechado além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo
(ID. 2
94446469
)
, para a segunda
.

A defesa de
Luciano Alves
pleiteia
(ID 294446485)
,

preliminarmente
, a
nulidade da prisão em flagrante por violência policial
, com consequente absolvição pela contaminação dos depoimentos;
subsidiariamente
, a
nulidade do laudo pericial pela não individualização das substâncias apreendidas
, com absolvição ante a incerteza quanto à propriedade;
e, por último
, a
desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06) ou, por fim, a
fixação da pena-base no mínimo legal
e

o
afastamento do aumento de pena pelo concurso de agentes
.

A defesa de
Raissa Chagas Jardim
requer
(ID 294446489)
,
preliminarmente, a
nulidade da prisão em flagrante por violência policial
, com
absolvição pela contaminação probatória
; alternativamente, a
nulidade do laudo pericial pela ausência de individualização das substâncias
, com
absolvição pela incerteza quanto à propriedade
; subsidiariamente, a
desclassificação para porte para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06)
, a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
,

e
, por fim, a reforma da dosimetria para
afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime
.

Por fim,
preque
s
tionou
todas as matérias constitucionais, convencionais e infraconstitucionais mencionadas, implícita ou explicitamente, notadamente: HC 876.910 e artigo 158 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões no ID 2
94446492
, o Ministério Público postulou o
des
provimento do
s
presente
s
recurso
s
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer no ID
30
3
149382
, opina pel
a rejeição das preliminares e no mérito pelo
desprovimento do
s
apelo
s
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
)

Nulidade das provas em razão da violência policial
(ambos os réus)

Sustentam os recorrentes, preliminarmente, a ocorrência de prova ilícita derivada de abordagem policial marcada por violência.

Entretanto, não obstante a documentação de lesões corporais no laudo pericial
do acusado
Luciano Alves
acostado aos autos (
ID. 294446353
), não se logrou comprovar, de forma cabal e inequívoca, que tais lesões resultaram de atos de tortura ou agressões perpetradas pelos agentes estatais durante a abordagem.

Pelo contrário,
a despeito de
Luciano
negar ter investido contra a guarnição policial,
consta do depoimento
inquisitorial
prestado pelo
s

policiais militares que participaram da diligência
,
Hélio Alves Cardoso

e
Reinaldo Barbosa de Jesus
,
ao ser pilhado em flagrante por tráfico de drogas,
o primeir
o “
tentou empreender fug
a, vindo pra cima deste condutor, onde foi necessário o uso moderado da força mediante a resistência ativa, com técnicas e controles de submissão (controle físico com a técnica
neck

choke
), momento este que o suspeito veio a bater cabeça na viatura
(...
)” [ID 294445446, p. 2
, e ID 294445448, p. 2
].
Já
Raissa
, apesar de agitada,
não reagiu à ação policial, mas foi algemada e entregue às autoridades policiais sem lesões corporais.

Tais informes foram repetidos em Juízo
de forma harmônica e indene de dúvida
pelo
s militares Hélio Alves Cardoso e Reginaldo Barbosa de Jesus,
onde esclarecem que
a contenção física do a
pelante
Luciano

decorreu de sua inequívoca tentativa de evadir-se do local da abordagem, circunstância que demandou a utilização de técnicas de imobilização condizentes com o uso moderado e proporcional da força.

Recentemente, esta mesma c. 3a Câmara Criminal chancelou a validade do expediente policial de contenção com uso moderado da força quando há registro de tentativa de fuga e agressão a policiais no exercício da atividade profissional, a saber:

[...] Os elementos constantes dos autos infirmam a alegação defensiva de nulidade da prisão sob o manto da violência policial, tendo em vista o relato de policiais que atestam conduta de resistência à prisão que culminou com a fratura do dedo de uma policial que participou do ato e o mero uso moderado da força para a contenção do paciente. [...]
[
TJMT, HC 1025849-03.2025.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, relatora Juíza Convocada Christiane da Costa Marques Neves, j. 05/9/2025, DJE 05/9/2025
.]

Tal narrativa encontra respaldo técnico nos laudos de lesão corporal acostados aos autos, cujas conclusões, em análise criteriosa, evidenciam lesões plenamente compatíveis com o contexto de contenção física legítima, afastando a hipótese de espancamento ou violência desnecessária que pudesse macular a legalidade da prisão ou das provas dela decorrentes.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

Nulidade do laudo pericial
(ambos os réus)

No que tange à arguição de nulidade do laudo pericial por suposta ausência de individualização da propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, tal pretensão não comporta acolhimento.

Verifica-se, portanto, que o conjunto probatório foi produzido em estrita observância às disposições normativas aplicáveis à espécie, tendo sido devidamente formalizado e submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, não se vislumbrando qualquer mácula procedimental que possa ensejar o reconhecimento da nulidade pretendida pela defesa.

O
laudo toxicológico definitivo (ID
294446385
)
esclareceu

ter recebido 09 (nove) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, sendo 08 (oito) destas transparentes e 01 (uma) de cor predominantemente amarela (
Material “A”
);
03 (três) porções material de tonalidade amarelada na forma de pedras, estando 02 (duas) destas envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes fechados e 01 (uma) em fragmento de papel dobrado
(Material “B
”)
;
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de grânulos, pó e pedra, acondicionada em embalagem plástica transparente com fecho
ziplock
(Material "C"
) e 01 (uma) porção de material de tonalidade castanho-esverdeada impregnada na lâmina do canivete questionado que será doravante descrito (
Material “D”
).

Também foram encaminhados para análise juntamente com os materiais anteriores, uma
bolsa de cor predominantemente vermelha contendo impressão “Nike”
, em más condições de conservação; um
canivete com ponta, marca
Wellmix
, lâmina de inox dobrável, cabo de plástico de cor predominantemente marrom com textura simulando madeira
, e

um rolo de plástico filme transparente de 30 cm de largura usado
, tudo acondicionado em uma sacola plástica lacrada com a identificação da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Em relação aos resultados, o laudo conclui que os materiais “A” e “D” apresentaram resultado positivo para “maconha”, ante a identificação da substância tetrahidrocanabinol (THC), e os materiais
“B” e “C”, apresentaram resultado positivo para cocaína
, pela identificação do princípio ativo “
Erythroxylum
coca
”,
ambas substâncias consideradas psicotrópicas de uso e comércio proscrito no Brasil, nos termos da Portaria n. 34498-ANVISA, respectivamente, listas
“F2” e “F1”.

Quanto ao local e em poder de quem as substâncias foram encontradas e apreendidas, consta do BO n. 2025.22971, de 23/01/2025 [ID 294445449, p. 4] que seis
porções de maconha e uma de cocaína são as mesmas que eram portadas por
Luciano

no momento em que
foi visualizado pelos policiais, e que foram por ele dispensadas durante a tentativa de fuga.
O restante do material, constou
do
mesmo boletim de ocorrência terem sido apreendidos durante a busca no interior a residência.

Esse mesmo quadro fático foi discriminado nos depoimentos inquisitoriais dos policiais militares ouvidos
[
Hélio Alves Cardoso,
ID 294445446, p. 1, e
Reinaldo Barbosa de Jesus
, ID 294445448, p. 2], ocasião em que
destacam que
Luciano
tentou dispensar um saco plástico contendo
as seis porções de maconha e uma de cocaína por cima do muro de uma residência, ao passo que Raissa foi vista pegando a mesma sacola e levando para o interior do imóvel, onde foi detida e presa em flagrante delito, ao
passo que as demais
foram encontradas no interior da residência.

Nessa quadra, as circun
stâncias da apreensão foram detalhadamente narradas pelos agentes policiais que participaram da operação, encontrando-se minuciosamente documentadas no caderno processual
, e reproduzida no laudo pericial definitivo, que atesta a natureza ilícita dessas substâncias apreendidas e a copropriedade endereçada
aos dois réus, que agiam em regime de colaboração mútua
.

Verifica-se, portanto, que o conjunto probatório foi produzido em estrita observância às disposições normativas aplicáveis à espécie, tendo sido devidamente formalizado e submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, não se vislumbrando qualquer mácula procedimental que possa ensejar o reconhecimento da nulidade pretendida.

Diante desse contexto, afasta-se a preliminar de nulidade do laudo pericial, uma vez que não se constata qualquer vício formal ou material capaz de comprometer sua validade ou força probante no contexto da persecução penal em análise.

VOTO (MÉRITO)

Como relatado, pretendem as defesas a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso pessoal.

A
denúncia (ID.
294446399)
narra
o que segue
:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na data de 23 de janeiro de 2025, por volta

das 10h20min, na Rua José André Varjão, no 86, bairro Vila Serrinha, nesta cidade, os acusados LUCIANO

ALVES DE SOUZA, vulgo “Beiço” e RAÍSSA CHAGAS JARDIM, agindo em concurso, união de

propósitos e de esforços, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam substâncias entorpecentes,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em: 09 (nove)

porções de Cannabis Sativa L. (maconha), com pesagem total de 24,7g; 04 (quatro) porções de cocaína,

com pesagem total de 14g, substâncias estas de uso proscrito no Brasil e destinadas à comercialização

ilícita, descritas no Laudo de Exame Pericial (ID. 184201811 - pág. 01/09), bem como um canivete, da

marca
Wellmix
, com resquícios de 'maconha' impregnada; um rolo de plástico filme transparente;

três aparelhos celulares, sendo das marcas Samsung, Motorola e Xiaomi
Redmi
; e R$ 396,00 (trezentos e

noventa e seis reais) em moeda corrente, em cédulas fracionadas.

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, no dia dos fatos, a Polícia

Militar fazia rondas pelo bairro Serrinha, precisamente em uma localidade conhecida pela mercancia ilícita

de entorpecentes, quando os policiais visualizaram o denunciado Luciano Alves de Souza arremessando um

saco plástico por cima do muro de uma residência, assim que viu a aproximação da viatura.

De imediato, o denunciado Luciano foi abordado, sendo que, durante busca pessoal, foi

encontrada uma porção de entorpecente (pasta base de cocaína) em seu poder, bem como R$ 190,00 (cento e

noventa reais) em notas de baixo valor.

Ato contínuo, os policiais militares avistaram pelo muro da mencionada

residência a

denunciada Raíssa Chagas Jardim com o saco plástico em suas mãos.

Diante disso, foi determinado que

Raíssa permanecesse onde estava, a qual foi submetida a busca pessoal feminina e encontrado sob sua posse

o saco plástico contendo seis invólucros
de
substância entorpecente popularmente conhecida como

"maconha" e uma porção de cocaína.

Ante a situação de flagrância, realizou-se busca no interior do domicílio, ocasião em que foram

localizadas outras três porções de "maconha" e uma porção grande de pasta base de cocaína, um rolo de

plástico filme transparente (comumente utilizado para o embalo das porções), um canivete com resquícios

de 'maconha', bem como R$ 206,00 (Duzentos e seis reais), em moeda corrente, também em cédulas de

baixo valor.

Durante a ação policial, o denunciado Luciano tentou empreender fuga, porém foi contido pelos

policiais militares mediante imobilização por meio de força física.

O denunciado Luciano é reincidente, possuindo o PEP ativo n. 0014186-09.2018.8.11.0004 -
1a Vara Criminal desta comarca, no qual foi condenado por tráfico de drogas e a denunciada Raíssa estava

em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, há três meses
”
.

Em que pese a negativa da traficância, as provas produzidas nos autos militam em desfavor dos acusados.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 184201470), pelo boletim de ocorrência (id. 184201475), pelo termo de apreensão (id. 184201477),
bem como
pelo laudo definitivo de droga (id. 184201809).

Perante a autoridade policial, o
s
apelante
s
Raissa Chagas Jardim (ID. 294446375) e Luciano Alves de Souza
(ID
294446376)
,
alegaram ser usuários e que a dr
o
ga encontrada com eles não era para comercialização. Por fim, alegaram que não se conheciam.

Em juízo, exerceram o direito de permanecerem em silêncio, conforme descrito no art.5o,
LXIII da
Constituição Federal.

Por outro lado, o
policial militar Reginaldo Barbosa de Jesus

(ID 294446453)
, sob o crivo do contraditório, afirmou que
durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico (“Serrinha”), visualizaram o suspeito que, ao perceber a presença da guarnição, acelerou o passo e arremessou uma sacola por cima de um muro. Na abordagem, foi encontrada substância entorpecente com ele e dinheiro trocado. Enquanto um policial o continha, o depoente subiu no muro e viu uma mulher recolhendo a sacola arremessada para dentro da residência, desobedecendo à ordem para parar. A guarnição acionou apoio de policial feminina (GAP), realizou busca na casa e encontrou mais drogas, porções embaladas em saquinhos tipo
ziplock
, papel filme e dinheiro trocado.

O depoente esclareceu que já conhecia a mulher de ocorrência anterior de tráfico na mesma residência, mas não conhecia o homem. Declarou que o suspeito alegou que a droga era para consumo e a mulher disse ser usuária. Confirmou ainda a existência de resquícios de uso de maconha na casa (ponta de cigarro). Quanto à lesão sofrida pelo réu, explicou que ele inicialmente não resistiu à abordagem, mas ao perceber que droga havia sido encontrada, tentou fugir, sendo contido pelo outro policial, ocasião em que acabou se machucando.

Na mesma linha foi o depoimento do
PM
Hélio Alves Cardoso

(ID

294446453)
, também em juízo, ao afirmar que
em patrulhamento no bairro Serrinha, avistou o acusado Luciano portando um pacote plástico, o qual arremessou por sobre um muro ao perceber a aproximação da viatura. Na abordagem, encontrou com ele uma pedra de pasta-base e dinheiro trocado. O soldado Barbosa, que o acompanhava, subiu no muro e viu Raíssa recolhendo o pacote. Foi acionada policial feminina do GAP para realizar a busca na mulher, ocasião em que se confirmou que o invólucro continha várias porções de pasta-base e maconha.

Durante a ação, Luciano tentou fugir, investindo contra o depoente, que utilizou a técnica de imobilização conhecida como “mata-leão”, conseguindo contê-lo e algemá-lo. Ele sofreu apenas escoriações superficiais e um galo na cabeça. A posterior busca na residência resultou na apreensão de mais porções de droga (pequenas e grandes), além de dinheiro trocado e material comumente utilizado no tráfico, como plástico filme.

O policial ressaltou ainda que Raíssa já era reincidente, encontrava-se monitorada por tornozeleira eletrônica, e ambos foram conduzidos à delegacia pela prática de tráfico de entorpecentes.

Ratificando as declarações prestadas pelos policiais militares Reginaldo Barbosa de Jesus e Hélio Alves Cardoso a agente policial
Danielly Araújo Mendes

(ID
294446453)
declarou que
foi acionada apenas em apoio à ocorrência, sob comando do capitão Cardoso, após notícia de que o suspeito havia arremessado entorpecente na residência onde a corré residia. Informou que, ao chegar, a droga já havia sido localizada, cabendo-lhe realizar a busca pessoal na suspeita
Raíssa
,
ocasião em que encontrou em sua posse substância análoga à maconha. Acrescentou que, no interior da residência, também foram apreendidas porções de maconha, pasta-base de cocaína e uma balança de precisão.

Por fim, o Investigador de polícia civil
Deocleciano Lima de Sousa

(ID 294446453)
informou que ambos os acusados já possuíam registros anteriores por tráfico de drogas. Destacou, ainda, que a acusada
Raíssa

se encontrava sob monitoramento por tornozeleira eletrônica, em razão de medida cautelar imposta em processo anterior pela prática de crime da mesma natureza.

Com efeito, não merece prosperar a tese defensiva consubstanciada no fato de que os acusados seriam apenas usuário de drogas.

No caso em exame, tanto a materialidade quanto a
autoria delitivas
foram robustamente corroboradas pelos relatos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que descreveram ter presenciado Luciano arremessar uma sacola para o interior da residência de Raíssa, a qual foi flagrada em tentativa de recolher o invólucro, fato que nem mesmo a defesa repele em suas aduções constantes da insurgência recursal.

Ademais, conforme destacado em juízo pela policial militar feminina Danielly Araújo Mendes, Raíssa portava substâncias entorpecentes junto ao corpo, tendo sido localizados no interior do imóvel apetrecho tipicamente utilizado para o fracionamento e comercialização de drogas, como plástico filme e
canivete com resquício de entorpecente.

I
nsta destacar
,
ainda,
que foi apreendida tanto na posse dos acusados quanto na residência da acusada,
01 i
nvólucro
de substância análoga à cocaína
;
01 rolo de papel filme
;
01 faca com resqu
í
cios de substância análoga a maconha em seu fio
;

01 porção grande de substância análoga a maconha; 02
i
nvólucros
pequenos de substância análoga a maconha
;
06
i
nvólucros
pequenos de substância análoga a maconha; 01 porção grande análoga a pasta base de coca
í
na
;
02
i
nvólucro
s
de substância análoga à pasta base;
R
$ 206,00 (duzentos e seis reais)
consubstanciados em
05 notas de 20 reais
,
06 notas de 10 reais
,
06 notas de 5 reais
e
08 notas de 2 reais
, além da
apreensão
de R
$ 190,00 (cento e noventa reais)
consubstanciado em
01 nota de 100 reais
,
03 notas de 20 reais
e
03 notas de 10 reais
(
termo de apreensão de id. 184201477)
o que se mostra pouco verossímil que o
s
acusado
s
fosse
m
apenas usuário
s
de drogas.

Não bastasse, anote-se ainda que os acusados já teriam sido presos anteriormente pelo mesmo crime imputado a eles na exordial acusatória.

Desse modo, todas as provas produzidas nos autos são típicas da
traficância e
robustecem a imputação acusatória
,
em d
esabono à tese desclassificatória
.

Convém ressaltar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (
AgRg
no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos

para sustentar

a
condenação

crimina
l
”.

Além disso, embora se tenha registrado e dado destaque ao fato d
e o s apelante s ser em usuário s d
e drogas,
“a condição

de usuário

de drogas

não elide

a responsabilização

do agente pelo delito

tipificado

no art.

33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Criminal

no03 da TCCR/TJMT), pois devidamente comprovado

a prática

do comércio

ilícito

de drogas por parte

do
s
apelante
s
.

Ressalte-se, ainda, que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou efetiva entregada substância. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido defensivo
de desclassificação
para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Desse modo, inviável a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo28, da
mesma Lei
.

Do mesmo modo, não assiste razão às defesas acerca da dosimetria da pena.

Na hipótese, ambos os apelantes requerem o afastamento da valoração negativa dos vetores das circunstâncias do crime
, fundamentando o seu incremento
no
concurso
de pessoas.
In
verbis
:

“No que se refere às circunstâncias, constata-se que os réus agiram em concurso de pessoas, situação que revela maior reprovabilidade da conduta. A atuação conjunta, com divisão de tarefas e colaboração mútua para a prática do crime, demonstra um grau mais elevado de periculosidade e organização, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. A jurisprudência pátria reconhece de forma pacífica que o concurso de agentes, constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base. Não se trata de mera circunstância elementar do tipo penal, mas de fator que aumenta o potencial lesivo da conduta, dificultando a repressão ao crime e aumentando a gravidade do delito praticado
(ID. 294446469 - Pág. 08)

Não há reparos a serem feitos, vez que a fundamentação utilizada vai ao encontro com o entendimento do c. STJ. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para considerar desfavorável a vetorial relativa às circunstâncias do crime de tráfico, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. As circunstâncias do crime se referem ao modus operandi empregado na prática do delito, e, no caso dos autos, os aspectos ressaltados pelo colegiado, ou seja,
"ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto", representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena.
4. Não houve bis in idem na elevação da pena-base pela consideração do concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, notadamente porque o réu não foi processado pelo crime de associação para o tráfico, caso em que o concurso de pessoas constitui elementar do delito de associação. 5. Mantém-se a decisão singular que reconsiderou a decisão anterior, para não conhecer do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e para não conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2020)

Desse modo, mantenho a valoração negativa do vetor das circunstâncias do delito, nos termos da sentença, pois motivado de forma idônea.

Por fim, a defesa de Raissa postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.

Mais uma vez, não assiste razão a defesa.

Com efeito, a benesse pleiteada exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/
06,

a
natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando
evidenciarem
a dedicação do agente ao tráfico de

entorpecentes.

Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias

do caso concreto
.

Imperioso ressaltar, ainda, que a apelante já era monitorada por tornozeleira eletrônica, em razão da prática do mesmo crime dos autos.

Além disso, embora a quantidade de entorpecente apreendido não seja exorbitante, consta a apreensão de cocaína e maconha
(variedade)
, bem
como
apetrecho
para comercialização das drogas apreendidas, dentre el
e
s,
plástico filme.

Deve-se salientar que o STJ possui entendimento nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
.

III .
Razões de decidir

5. A decisão monocrática considerou que a apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento e os apetrechos utilizados, são circunstâncias aptas a indicar a dedicação a atividades criminosas.

6. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações já rebatidas.

7. Precedentes da Corte confirmam que tais circunstâncias são aptas a indicar a dedicação à atividade criminosa, afastando o benefício do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "A apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com apetrechos utilizados para o tráfico, é suficiente para comprovar a habitualidade criminosa e afastar o privilégio do tráfico".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11 .343/06, art. 33, § 4o;

RISTJ, art. 258; RISTJ, art. 21-E, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AR
Esp
n. 2.337.750/ES,
Rel
. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 886.853/SP,
Rel
. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 801.806/SP,
Rel
. Min. Relator, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2676524 SP 2024/0230395-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Assim, verifico que a fundamentação da decisão impugnada está lastreada em elementos concretos, aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois demostram que a apelante fazia do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

No mesmo sentido está o enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Enunciado 30.
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)

Desse modo, descabido o
reconhecimento do
tráfico
privilegiado e
m favor da apelante.

À vista de todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
interposto
s
por
LUCIANO ALVES DE SOUZA e RAISSA CHAGAS JARDIM
, mantendo

incólume

a

sentença

proferida.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025